Tribunal: TJDFT
Processo: 0726482-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726482-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ROBERTO BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO RECORRIDO: JORGE LUIS TEIXEIRA SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. POSTULAÇÃO SOB PÁLIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. VÍCIO INEXISTENTE. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. PERDAS E DANOS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento da gratuidade de justiça exime o apelante do pagamento de preparo quando da interposição de recurso, o que afasta a hipótese de deserção. 2. Na esteira da Lei Civil, a anulação ou desconstituição do negócio jurídico resulta no restabelecimento das partes à situação, o que enseja às partes a devolverem pagamentos ou coisas eventualmente recebidas por força do ato jurídico (art. 185, CC). Jurisprudência. 3. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Ao réu, a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. No caso sub judice, o requerido não comprovou a prévia ciência pelo autor quanto à inexecução do contrato que lhe foi subrogado e que assumiu o risco de não receber o objeto do contrato. 4. Comprovado o inadimplemento contratual, responde o devedor por perdas e danos (art. 389, CC). 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 182 do Código Civil, alegando a impossibilidade de restituição das partes ao estado que estavam antes, ao argumento de que não há como garantir que o material será devolvido na mesma situação em que foi entregue. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399 (ID Num. 38909739 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 182 do Código Civil, pois a matéria relativa a eventual necessidade de compensação entre os valores a serem restituídos e o atual valor do kit, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que, inclusive, entendeu que tal questão caracterizou inovação recursal, ficando, portanto, caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Veja-se recente julgado da Corte Superior nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. Quanto à alegada afronta ao art. 206, §5o, I, do CPC, o recurso especial não pode ser conhecido, pois, sobre a matéria de que trata essa norma, não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, mesmo com a oposição dos embargos de declaração, valendo observar que que tal alegação apenas foi formulada somente por ocasião dos declaratórios, situação que caracteriza evidente inovação recursal. Aplicável, portanto, a Súmula 211/STJ. 2. Elidir as conclusões do aresto impugnado em relação à desnecessidade da prova testemunhal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor da Súmula 7/STJ. 3. De outra parte, com relação aos arts. 107, 421 e 422 do CC, depreende-se que o tribunal de origem reconheceu a incidência, à hipótese, do disposto no art. 472 do Código Civil, como forma de dar maior segurança jurídica e prestigiar a boa-fé contratual. Logo, a teor da Súmula 283/STF, aplicável por analogia, é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.917.028/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017